Tribunal: STF
Processo: AI 235828
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-09-17
Data de publicação: 2002-09-17

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL.
        RECURSO EXTRAORDINÁRIO: PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE.
AGRAVO.
1.      Não conseguiu a agravante demonstrar o desacerto da decisão
que, na instância de origem, indeferiu o processamento do Recurso
Extraordinário, nem o da que negou seguimento ao Agravo de
Instrumento.
2.      Na verdade, o acórdão extraordinariamente recorrido resolveu
mera questão processual sobre peças que devem integrar o instrumento
de Agravo, sem abordar questão constitucional.
3.      E não cabe a esta Corte reexaminar pressupostos de
admissibilidade de recurso especial, matéria de competência do
Superior Tribunal de Justiça (art. 105, III, da C.F.).
4.      Por fim, como salientado na decisão agravada, é pacífica a
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de não
admitir, em R.E., alegação de ofensa indireta à Constituição
Federal, por má interpretação ou aplicação e mesmo inobservância
de normas infraconstitucionais.
5.      Agravo improvido.